Tribunal: STF
Processo: ARE 1455121
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.     



    Trata-se de agravo (e-doc. n° 37) contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc. n° 23):     



    ‘’TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. EMPRESA COMERCIAL EXPORTADORA. LEI Nº 9.363/96. BENEFÍCIO FISCAL. EXPORTAÇÃO DE PRODUTO NÃO TRIBUTADO (NT). DIREITO AO INCENTIVO. INEXISTÊNCIA. Quanto à receita de exportação, é pacífico que os produtos classificados na TIPI como “NT” não estão incluídos no campo de incidência do IPI, conforme dispõe Regulamento do IPI. Nos termos do artigo 1º da Lei nº 9.363/96, a fruição do crédito presumido de IPI para as pessoas jurídicas que exportam produtos com notação “NT” (não tributados), depende do preenchimento de dois requisitos: a empresa deve ser produtora e exportadora. O estabelecimento que produz produtos não tributados, ainda que sob uma das operações de industrialização elencadas no artigo 4º do RIPI 2010 não é considerado, à vista da legislação de regência do IPI, como estabelecimento produtor ou industrial, nos termos do artigo 8º do RIPI 2010 segundo o qual “estabelecimento industrial é o que executa qualquer das operações referidas no art. 4º, de que resulte produto tributado, ainda que de alíquota zero ou isento”. A produção e a exportação de produtos classificados na Tabela de Incidência do IPI (TIPI) como “não tributados” não geram direito ao crédito presumido de IPI na exportação. Apelação da União Federal (Fazenda Nacional) e remessa oficial providas para denegar a segurança. Apelação da impetrante prejudicada.’’   



    Oposto Embargos de Declaração, foram acolhidos em parte, tão somente para fins integrativos, sem alteração do resultado do julgamento (e-doc n° 27).



    No recurso extraordinário (e-doc n° 30), a parte recorrente alega violação aos arts. 93, IX, 149, § 2º, I, 150, I, II e § 6º e 195, § 12 da CRFB/88.



    Aduz o direito ao crédito presumido de que tratam as Leis nº 9.363/96 e 10.276/01, que visa a desoneração do PIS e da COFINS incidentes ao longo da cadeia produtiva, seja em relação às aquisições de pessoas físicas e quanto ao produto da venda ao mercado externo e a comercial exportadora de mercadorias cuja tributação de IPI esteja sob a condição NT – Não Tributadas. 



    Foram apresentadas contrarrazões (e-doc n° 32)



    O Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região negou seguimento ao recurso extraordinário no que concerne à alegação de violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal devido a incidência do Tema 339 e não o admitiu quanto as questões remanescentes por entender que o acórdão impugnado foi decidido sob o enfoque da legislação infraconstitucional e que eventual violação a dispositivo constitucional seria indireta ou reflexa (e-doc n° 34). 



    Interposto agravo interno, foi desprovido (e-doc n° 42). 



    Decido.    



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, verifico que não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).



    Ademais, o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    Com efeito, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos (e-doc. n° 23):    



    ‘’Pretende a impetrante o reconhecimento do crédito presumido de IPI de que trata o artigo 1º da Lei nº 9.363/96, como forma de ressarcimento do PIS e da COFINS nas exportações de produtos que constam da TIPI com a notação NT (não tributados).



     Isso porque a autoridade fazendária não homologou a compensação do débito declarado pela impetrante, objeto dos processos administrativos nºs 10140.900321/2012-15 e 10140.900322/2012-51, sob o entendimento de que o crédito presumido apresentado como direito creditório foi calculado sobre a exportação de produtos (sementes, frutos e esporos) classificados na TIPI como NT, ou seja, produtos não industrializados, portanto sem direito ao benefício.



     Outrossim, anote-se que o benefício fiscal denominado ‘crédito presumido de IPI - exportações’ nada mais é um crédito adicional de IPI para sociedades industriais que diretamente ou indiretamente exportam seus produtos industrializados ao mercado internacional, cujo objetivo principal é a desoneração da cadeia produtiva dos produtos a serem exportados do custo econômico da COFINS e do PIS.



     Dispõe o artigo 1º da Lei nº 9.363/96: 



    ‘Art. 1º. A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis Complementares nºs 7, de 7 de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes sobre as respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, para utilização no processo produtivo. 



    Parágrafo Único. O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, nos casos de venda a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação para o exterior.’



    Da leitura do artigo transcrito depreende-se que a fruição do benefício do crédito presumido do IPI depende do preenchimento de dois requisitos cumulativos: a empresa deve ser produtora e exportadora. Forçoso concluir, portanto, que os estabelecimentos cujos produtos fabricados são classificados como NT na TIPI não podem aproveitar o crédito do IPI, simplesmente porque não são considerados como produtores para efeitos fiscais.



    Com efeito, o artigo 3º, parágrafo único, daquele mesmo diploma normativo remete ao Regulamento do IPI a definição dos conceitos do incentivo e o de produção. 



    Consoante dispõe o artigo 3° da Lei n° 4.502/1964, aprovado pelo Decreto nº 7.212/2010 (RIPI 2010), considera-se estabelecimento produtor todo aquele que industrializar produtos sujeitos ao imposto sobre produtos industrializados. De se concluir, pois, que as empresas não sujeitas ao IPI não podem ser enquadradas como estabelecimento industrial ou estabelecimento produtor. 



    Por sua vez prescreve o artigo 2º, parágrafo único do Decreto 7.212, de 15/06/2010 (RIPI 2010) quanto à incidência do IPI ‘O campo de incidência do imposto abrange todos os produtos com alíquota, ainda que zero, relacionados na TIPI observadas as disposições contidas nas respectivas notas complementares, excluídos aqueles a que corresponde a notação ‘NT’ (não tributado) (Lei nº 10.451, de 10 de maio de 2002, art. 6º)’. 



    Logo, o estabelecimento que produz produtos não tributados, ainda que sob uma das operações de industrialização elencadas no artigo 4º do RIPI 2010 não é considerado, à vista da legislação de regência do IPI, como estabelecimento produtor ou industrial, nos termos do artigo 8º do RIPI 2010 segundo o qual ‘estabelecimento industrial é o que executa qualquer das operações referidas no art. 4º, de que resulte produto tributado, ainda que de alíquota zero ou isento’. 



    Nesse passo, ainda que eventualmente exista um procedimento ensejador de industrialização, para efeitos fiscais-tributários, não ocorre industrialização quando os elementos produzidos são indicados na Tabela de Incidência do IPI/TIPI como produtos NT. 



    Depreende-se, pois que o crédito presumido do IPI somente abrange os produtos industrializados sujeitos à incidência do IPI e exportados, diretamente ou por meio de empresa comercial exportadora, de acordo com a sistemática instituída pela Lei nº 9.363/96. 



    Não olvide que, nos termos do artigo 111 do CTN, a lei que trata de qualquer tipo de benefício tributário deve ter interpretação restritiva, albergando tão somente os casos expressamente permitidos. 



    Na verdade, a condição de industrializado do produto exportado insere-se na finalidade da lei, isto é, estímulo às empresas para que destinem seus produtos com maior valor agregado à exportação e, em consequência, trazer benefícios à balança comercial e, em última análise, propiciar maior desenvolvimento econômico. 



    No caso concreto a fiscalização verificou que os produtos vendidos pela impetrante tanto no mercado interno como no mercado externo (sementes, frutos e esporos para semeadura e outras) são considerados produtos não tributados (NT) conforme tabela TIPI, razão pela qual não houve geração de crédito presumido de IPI. 



    Nesse contexto, forçoso reconhecer que os produtos exportados pela impetrante constantes na tabela TIPI como NT, por não estarem incluídos no campo de incidência do IPI, realmente não geram crédito presumido de IPI.



    Tal restrição foi materializada pela Receita Federal por meio das Instruções Normativas SRF nº 315/2003 (revogada pela IN nº 420/2004), no sentido de impedir a obtenção do crédito em relação às exportações de produtos não-tributados pelo IPI e de produtos que não tenham sido objeto de industrialização pela empresa exportadora. (art. 21, §1º da IN SRF nº 420/2004 ‘Não integra a receita de exportação, para efeito de crédito presumido, o valor resultante das vendas para o exterior de produtos não-tributados e produtos adquiridos de terceiros que não tenham sido submetidos a qualquer processo de industrialização pela pessoa jurídica produtora e exportadora’. 



    E a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça manifestou-se pela legalidade da restrição imposta pelas referidas Instruções Normativas, na medida em que a própria Lei nº 9.363/96 admitiu a possibilidade de ampliação ou restrição do conceito de “receitas de exportação” por norma de hierarquia inferior.



    (...)



    Assim, os produtos não tributados pelo IPI, que constam na TIPI como “NT”, não dão direto ao crédito presumido.’’



    Verifica-se que o tribunal de origem decidiu, com base na IN SRF 68/2001, IN 315/2003, IN SRF 419/2004, Leis 9.363/96 e 4.502/1964 e Decreto nº 7.212/2010, ser legítima a exclusão das mercadorias que não sofreram processo industrial e/ou estejam sob a condição NT - Não Tributadas do conceito de receita de exportação, uma vez que a Lei 9.363/96 foi expressa em permitir a autoridade administrativa fixar o conceito de exportação. 



    Dessa forma, para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional e das provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência do enunciado da Súmula nº 279 desta Corte, pois a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Nesse sentido: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO ESPECIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO, EM PARTE, PREJUDICADO. TRIBUTÁRIO. RECONHECIMENTO DE CONFLITO ENTRE INSTRUÇÃO NORMATIVA E A LEI 9.363/1996. EVENTUAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. MATÉRIA DIVERSA DA QUE SERÁ ANALISADA NO RE 593.544-RG/RS. CORREÇÃO MONETÁRIA. CRÉDITO COM NATUREZA DE BENEFÍCIO FISCAL. INSTRUMENTO DE POLÍTICA TRIBUTÁRIA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O trânsito em julgado de decisão que deu provimento a recurso especial para acolher pretensão também contida no recurso extraordinário da mesma parte torna este recurso prejudicado quanto ao pedido concedido. II – Inviável o recurso extraordinário para rever decisão que, a partir da interpretação da Lei 9.363/1996, reconheceu a ilegalidade de instruções normativas que afastavam o direito ao aproveitamento do crédito presumido de IPI em relação às exportações de produtos não-tributados e às aquisições de pessoas físicas e cooperativas. Acórdão decidido com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. III – A matéria contida no recurso extraordinário é diversa da que será analisada no RE 593.544-RG/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, em que foi reconhecida a repercussão geral da discussão envolvendo a possibilidade de inclusão do crédito presumido de IPI previsto na Lei 9.363/1996 na base de cálculo da COFINS e da contribuição para o PIS. IV – O crédito-prêmio de IPI previsto na Lei 9.363/1996 não decorre das regras de não cumulatividade previstas nos arts. 153, § 3º, II, e 155, § 2º, I, da Constituição e nem de outros dispositivos da Carta Magna. Trata-se de benefício fiscal, instrumento de política tributária, cuja disciplina de correção monetária está restrita ao âmbito infraconstitucional. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 708.545-AgR/SC, Relator(a): Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 15/04/2014)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. IPI. Crédito presumido. Lei nº 9.363/96. Pretensão de majoração de alíquota. Questão infraconstitucional. Afronta reflexa. Isonomia. Poder Judiciário como legislador positivo. Impossibilidade. Precedentes. 1. A controvérsia relativa a restrições ou percentuais de alíquota do crédito presumido do IPI foi dirimida à luz de preceitos inseridos na Lei nº 9.363/96, sendo certo que a ofensa reflexa à Constituição do Brasil não enseja a interposição de recurso extraordinário. 2. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, não cabendo a ele, com base no princípio da isonomia, majorar alíquota de créditos presumidos concedidos por lei. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 586.997-AgR, Primeira Turma, minha relatoria, DJe de 16/10/2013)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. RESTRIÇÃO. LEI N. 9.363/96. MATÉRIA INFRACONSTICUONAL. OFENSA REFLEXA. 1. A controvérsia relativa à restrição ao crédito presumido do IPI foi dirimida à luz de preceitos inseridos na Lei n. 9.363/96. 2. Ofensa reflexa à Constituição do Brasil não enseja a interposição de recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 542.106/CE, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 29/8/08).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Sem condenação em honorários, nos termos do enunciado da Súmula nº 512/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente